Tribunal: STJ
Processo: 5090091-13.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176268 - RJ(2024/0388577-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: BANCO CENTRAL DO BRASIL
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DE ANDRADA TOSTES
ADVOGADOS
: ANAMARIA FONSECA E SILVA MALLET - RJ108704
MARIA ELIZABETH OLIVEIRA DA FONSECA E SILVA -
RJ080605
VANESSA GONÇALVES DOS SANTOS MATTOS - RJ162287
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO
ÓBICE DA
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
SÚMULA N. 283/STF.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito
Gonçalves votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55103721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b4956a7-4e59-4a6d-943b-854cd742ae51

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55103721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/03/2026 15:21:16
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5b4956a7-4e59-4a6d-943b-854cd742ae51

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176268 - RJ(2024/0388577-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: BANCO CENTRAL DO BRASIL
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DE ANDRADA TOSTES
ADVOGADOS
: ANAMARIA FONSECA E SILVA MALLET - RJ108704
MARIA ELIZABETH OLIVEIRA DA FONSECA E SILVA -
RJ080605
VANESSA GONÇALVES DOS SANTOS MATTOS - RJ162287
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO
ÓBICE DA
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
SÚMULA N. 283/STF.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§
ART. 1.021,
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido
justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que negou
provimento ao Recurso Especial, afastando a apontada violação ao art. 489 do
além de apontar a incidência da Súmula n.
CPC/2015,
283/STF.
Insiste o Agravante na existência de vícios no acórdão embargado,
reiterando as alegações contidas no recurso especial.
Sustenta, ainda, ter impugnado suficientemente os fundamentos do
acórdão recorrido, razão pela qual compreende não incidir o óbice da
Súmula n. 283/STJ.
Documento eletrônico VDA54109263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:51:59
Código de Controle do Documento: b10e9da2-35bd-4008-b29d-6543523dac18

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
Colegiado.
Impugnação às fls. 319/325e.
É o relatório.
VOTO

Não assiste razão à parte Agravante.
Insiste-se na ausência de fundamentação no acórdão recorrido quanto aos
requisitos para aplicação da tese fixada pelo STJ no julgamento do
e
EREsp 1.889.704/SP
EREsp 1.886.929/SP.
Ao prolatar o acórdão recorrido, o tribunal de origem enfrentou a
controvérsia nos seguintes termos (fls.
):
214/218e

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO
CENTRAL DO BRASIL – BACEN em face de sentença que julgou
procedente o pedido, com antecipação de tutela, para determinar que o réu
forneça, imediatamente, o tratamento médico com Lutécio PSMA.
Conheço do recurso interposto, uma vez que se encontram presentes os
pressupostos legais de admissibilidade, previstos nos arts. 996, 1003, §5o,
1007 e 1010 do CPC/2015.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ausência de fundamentação da
sentença.
Compulsando o decisum recorrido, verifica-se que se encontra
fundamentado, sendo certo que a discordância do recorrente em relação ao
teor da sentença não se afigura suficiente à anulação do ato processual,
quando ausente demonstração de error in procedendo.
Neste aspecto, registre-se que, conforme jurisprudência pacífica do eg.
STJ, " o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução" (AgInt no
Rel.
AREsp 1873272/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
D Je
13/12/2021,
AgInt nos E Dcl no AR Esp
Rel. Min. Francisco
17/12/2021;
1.290.119/RS,
Falcão, Segunda Turma, D Je 30.8.2019; AgInt no R Esp 1.675.749/RJ,
Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, D Je 23.8.2019; R Esp
Rel. Min. Mauro Campbell, Segunda Turma, D Je 20.8.2019;
1.817.010/PR,
AgInt no AR Esp
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
1.227.864/RJ,
D Je 20.11.2018).
(...)
Ultrapassadas as preliminares, passa-se ao mérito propriamente dito.
No caso vertente, é incontroverso que o autor foi diagnosticado como
portador de neoplasia de próstata Gleason (3+4) 7 em, estádio IV, que
evoluiu com metástase óssea, tendo sido informado pelo Médico assistente
que já recebeu tratamento com Abiraterona, Eligard e Xgeva, apresentando,
Documento eletrônico VDA54109263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:51:59
Código de Controle do Documento: b10e9da2-35bd-4008-b29d-6543523dac18

contudo, evolução da doença, razão pela qual indicou o tratamento com
Lutécio PSMA (JFRJ, Evento 11, OUTROS2).
A Primeira Turma do col. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp
1.657.156 (Tema 106), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou
entendimento segundo o qual a concessão de medicamentos não
incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS exige
a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
Sistema Único de Saúde – SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o
custo do medicamento prescrito; e c) existência de registro do medicamento
junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, observados os
usos por ela autorizados.
No tocante à cobertura de medicamentos por parte dos planos de saúde,
aquela Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que "é lícita a
exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para
tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para
administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os
antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home
care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts.
10, VI, da Leino
e 19, § 1o, VI, da RN no
da ANS (atual
9.656/1998
338/2013
art.17, parágrafo único, VI, da RN no
)" (R Esp
Rel.
465/2021
1692938/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/04/2021,
D Je
.
04/05/2021)
Portanto, em casos como o dos autos, em que se requer o fornecimento de
medicamento aprovado pela ANVISA para tratamento oncológico, na forma
recomendada por Médico assistente, não deve prevalecer a negativa de
custeio do medicamento, a despeito de não estar elencado no rol da ANS,
se observado o preenchimento dos requisitos para a cobertura do plano de
saúde.
De outro lado, a parte ré, ao impugnar o benefício da gratuidade de justiça
concedido pelo Juízo a quo, não logrou demonstrar a capacidade financeira
do autor de arcar com o custo do medicamento, considerando que, nos
termos assentados na emenda à inicial: “O Tratamento custa em média R$
49.000,00 (quarenta e nove mil reais) cada sessão e o tratamento
compreende cerca de 4 (quatro) a 6 (seis) ciclos do radiofármaco, desta
forma não é um tratamento que seja possível realizar no particular,
necessitando urgentemente do deferimento da tutela para sobrevivência do
Autor” (JFRJ, Evento 11, PETIÇÃO1).
Conclui-se, portanto, pela presença dos requisitos autorizadores da
concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do
Sistema Único de Saúde – SUS, nos termos assentados no paradigma
representativo da controvérsia. (Destaques meus).

De fato, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
Documento eletrônico VDA54109263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:51:59
Código de Controle do Documento: b10e9da2-35bd-4008-b29d-6543523dac18

Nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SÚMULA N. 315/STJ.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Documento eletrônico VDA54109263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:51:59
Código de Controle do Documento: b10e9da2-35bd-4008-b29d-6543523dac18

II - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os
art. 1.022
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais
o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada
21.315/DF,
TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
.
8/6/2016,
15/6/2016)
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados
pela parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Mediante análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial
em razão da incidência, no ponto, da
Tal situação
Súmula n. 7/STJ.
impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter
sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315
desta Corte Superior: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
EREsp n. 1.960.526/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
7/3/2023,
13/3/2023.
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Francisco
EAREsp n. 1.991.078/SP,
Falcão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
9/5/2023,
12/5/2023)

E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
Quanto ao mérito, o tribunal de origem concluiu pela presença dos requisitos
autorizadores da concessão de medicamentos, nos termos do paradigma
representativo da controvérsia REsp n. 1.657.156 (Tema n. 106), sob o fundamento de
que a lei dos planos de saúde e o código do consumidor podem ser aplicados ao caso,
em razão do nítido caráter de plano de saúde de autogestão fechado da PASBC,
consoante os seguintes excertos do acórdão recorrido (fls.
):
215/217e
Documento eletrônico VDA54109263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:51:59
Código de Controle do Documento: b10e9da2-35bd-4008-b29d-6543523dac18

Quanto à submissão, ou não, dos benefícios assistências de saúde
disponibilizados pelo Banco Central do Brasil à
(Lei dos
Lei 9.656/1998
Planos de Saúde), sabe-se que o Programa de Assistência à Saúde do
BACEN – PASBC - instituído por lei em benefício dos seus servidores, e
administrado pelo Departamento de Gestão de Pessoas do Banco Central
(DEPES), nos termos do artigo 15 da Lei 9650 de 1998 e alterações
subsequentes, possui nítido caráter assistencial, sem fins lucrativos,
.
caracterizando-se como um plano de saúde de autogestão fechado É ler:

Art. 15. O Banco Central do Brasil manterá sistema de
assistência à saúde dos seus servidores, ativos e inativos, e
seus dependentes e pensionistas, mediante adesão dos
beneficiários, custeada por dotações orçamentárias do Banco
Central do Brasil e contribuição mensal dos participantes.
§ 1o A contribuição mensal do servidor ativo, inativo ou do
pensionista será de um por cento a três por cento de sua
remuneração, provento ou pensão, e a contribuição relativa aos
dependentes não presumidos será de um por cento a cinco por
cento da remuneração ou provento do servidor contribuinte.
§ 2o As dotações orçamentárias do Banco Central do Brasil,
destinadas à manutenção do sistema de que trata o caput, serão
equivalentes à receita prevista com a contribuição dos
participantes.
§ 3o Na ocorrência de déficit no sistema de que trata o caput, o
Banco Central do Brasil poderá utilizar fonte de recursos
disponível para sua cobertura.
§ 4o A diretoria do Banco Central do Brasil definirá as normas de
funcionamento do sistema de assistência à saúde de que trata
este artigo.

Por sua vez, dispõe o §2o do
o da
verbis:
art. 1
Lei 9.656/1998,

Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas
jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à
saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica
que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições
da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa
do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das
normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação
dada pela Lei no 14.454, de 2022) (...)
§ 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que
operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste
artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm
sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de
autogestão ou de administração. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.177-44, de 2001)
Nesse cenário, o Programa encontra-se subordinado às normas
e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde – ANS.

Documento eletrônico VDA54109263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:51:59
Código de Controle do Documento: b10e9da2-35bd-4008-b29d-6543523dac18

Colha-se, nesse sentido, o seguinte precedente do col. STJ:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL.
AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INAPLICABILIDADE.
LEI DOS PLANOS.
SÚMULA No 608/STJ.
APLICABILIDADE.
o, § 2o, DA
ART. 1
LEI No 9.656/1998.
INTERNAÇÃO
DOMICILIAR.
HOME
CARE.
VEDAÇÃO.
ABUSIVIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. Cinge-se a controvérsia a discutir a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor e da
à pessoa jurídica
Lei no 9.656/1998
de direito público de natureza autárquica que presta serviço de
assistência à saúde de caráter suplementar aos servidores
municipais. 3. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor às
operadoras de plano de saúde administrado por entidade de
autogestão. Súmula no 608/STJ.
4. Considerando que as pessoas jurídicas de direito privado são
mencionadas expressamente no caput do
o da
art. 1
a utilização do termo "entidade" no § 2o
Lei no 9.656/1998,
denota a intenção do legislador de ampliar o alcance da lei às
pessoas jurídicas de direito público que prestam serviço de
assistência à saúde suplementar.
5. À luz da
é pacífica a jurisprudência do
Lei no 9.656/1998,
Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a
cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care)
como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.
6. Distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar,
sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter
ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em
domicílio.
7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-
se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à
hipótese de assistência domiciliar, e não de internação
domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de
saúde. 8. Recurso especial não provido. (Terceira Turma, R Esp
Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
1.766.181/PR,
Cueva, D Je 13/12/2019)

Na mesma linha, o seguinte precedente desta Eg. Corte Regional:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE
ASSISTÊNCIA
À
SAÚDE.
PLANO
DE
AUTOGESTÃO
REGULADO PELA
QUADRO CLÍNICO
LEI No 9.656/98.
GRAVE. RISCO DE ÓBITO. PROCEDIMENTO AUTORIZADO
PELO ANVISA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1. Apelações contra a sentença que julgou
procedente o pedido, ratificando a tutela antecipada que
Documento eletrônico VDA54109263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:51:59
Código de Controle do Documento: b10e9da2-35bd-4008-b29d-6543523dac18

estabeleceu a responsabilidade de o BACEN custear todas as
despesas médicas e hospitalares do demandante, decorrentes
do tratamento percutâneo da insuficiência mitral por MitraClip,
arcando como o pagamento de indenização a título de dano
moral, no valor de R$ 8.000,00.
2. Na origem, o demandante ingressou com a ação com o
objetivo de compelir seu Programa de Assistência à Saúde dos
Servidores (PASBC) a autorizar procedimento médico,
consistente em colocação de um clip em sua válvula mitral,
alegando que o procedimento é autorizado pela ANVISA e que
foi indicado por seu médico assistente, em razão de
necessidade e urgência.
3. O PASBC - Programa de Assistência à Saúde dos Servidores
do Banco Central tem natureza de plano de saúde de
autogestão fechado, disponível a um grupo restrito de
beneficiários, contando com a coparticipação do empregador e
dos empregados ou beneficiários, e a ele não se aplicando o
Código de Defesa do Consumidor, à luz da Súmula no 608 do
STJ
(TRF2,
7a
Turma
Especializada,
AC
00022460420174025101, Rel. Des. Fed. NIZETE LOBATO
CARMO, DJE 7.11.2019). 4. Os planos de autogestão são
regulados pela
pertencendo os valores alocados
Lei no 9.656/98,
ao fundo comum aos participantes e beneficiários do plano, de
modo que existe um mecanismo de solidariedade. O objetivo do
programa é oferecer os meios indispensáveis ao custeio da
prevenção de doenças e à manutenção e recuperação da saúde
dos servidores ativos e aposentados do Banco Central, inclusive
de seus dependentes inscritos. (...) (5a Turma Especializada, AC
0500327-88.2015.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Ricardo Perligeiro,
D Je 30.11.2021)

Nas razões do Recurso Especial, tal fundamentação não foi refutada,
implicando a inadmissibilidade do recurso, uma vez que a falta de impugnação a
fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai a aplicação, por
analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
”).
suficiente e o recurso não abrange todos eles
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO DA
CORTE DE ORIGEM NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS
SÚMULA 283/STF.
282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não se conhece de recurso especial que não rebate fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão proferido, incidindo na
espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283 do Supremo Tribunal
.
Federal (STF)
Documento eletrônico VDA54109263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:51:59
Código de Controle do Documento: b10e9da2-35bd-4008-b29d-6543523dac18

[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Relator Ministro PAULO SÉRGIO
AREsp n. 1.946.896/SP,
DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26.08.2024, DJe de
02.09.2024 – destaque meu).

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL DE
QUE NÃO SE CONHECEU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE À
. NECESSIDADE
MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283 DO STF
DE REEXAME DE PROVA.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
[...]
5. O parquet estadual se atém à questão da competência, sem refutar os

dois argumentos que têm o condão de, por si sós, manter o teor decidido,
porque afastam a materialidade (conforme assevera a Corte Estadual, a
conduta imputada ao réu não apresenta indício de favorecimento da
empresa) e o elemento anímico (nos termos decididos pelo Tribunal de
origem, o autor da Ação não descreve conduta que potencialmente
indicaria a presença de dolo dos acusados). Sendo assim, inafastável o
Enunciado 283 da Súmula do STF (AgInt no
Rel.
REsp n. 2.005.884/MG,
Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
9/11/2022,
.
14/11/2022)
[...]
7. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
AREsp n. 2.094.865/RS,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 –
destaque meu).
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃOS PARADIGMAS. JUÍZO DE
MÉRITO. INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
NEGADO SEGUIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54109263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:51:59
Código de Controle do Documento: b10e9da2-35bd-4008-b29d-6543523dac18

I. Trata-se de Agravo Regimental ou interno, interposto em 05/05/2016,
contra decisão publicada em 13/04/2016.
II. De acordo com o
I, do
os Embargos de Divergência
art. 546,
CPC/73,
somente são admissíveis quando os acórdãos cotejados forem proferidos
no mesmo grau de cognição, ou seja, ambos no juízo de admissibilidade
ou no juízo de mérito, o que não ocorre, no caso. Incidência da
Súmula 315/STJ.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se o acórdão embargado
decidiu com base na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, falta aos
embargos de divergência o pressuposto básico para a sua
admissibilidade, é dizer, discrepância entre julgados a respeito da mesma
questão jurídica. Se o acórdão embargado andou mal, qualificando como
questão de fato uma questão de direito, o equívoco só poderia ser
corrigido no âmbito de embargos de declaração pelo próprio órgão que
julgou o recurso especial" (STJ, AgRg nos
Rel.
EREsp 1.439.639/RS,
Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do
a
TRF/1
Região), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
. Em igual sentido: STJ,
01/12/2015)
AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES,
EAREsp 556.927/RS,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
DJe
de

STJ,
AgRg
nos

18/11/2015;

Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
EREsp
1.430.103/RS,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
Rel.
15/12/2015; ERESP 737.331/RS,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
09/11/2015.
IV. O mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da multa, prevista no § 4o do
do
art. 1.021
quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
CPC/2015,
.
improcedência do recurso, por decisão unânime do colegiado
V. Agravo Regimental improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
EREsp 1.311.383/RS,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
– destaque
14/09/2016,
27/09/2016
meu).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO
APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
ART. 1.021,
CPC/2015.
APRECIADOS À LUZ DO
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE
CPC/73.
NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA
PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA
SÚMULA 7/STJ.
DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO § 4o DO
DO
AGRAVO
ART. 1.021
CPC/2015.
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
1. Nos termos do
§ 1o, do
merece ser conhecido o
art. 1.021,
CPC/2015,
agravo interno tão somente em relação aos capítulos impugnados da
decisão agravada.
2. Não fica caracterizada a divergência jurisprudencial entre acórdão que
aplica regra técnica de conhecimento e outro que decide o mérito da
controvérsia.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
não é
art. 1.021
CPC/2015
automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não
.
provimento do agravo interno em votação unânime A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno
Documento eletrônico VDA54109263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:51:59
Código de Controle do Documento: b10e9da2-35bd-4008-b29d-6543523dac18

mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja
de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser
, o que, contudo, não ocorreu
tida, de plano, como abusiva ou protelatória
na hipótese examinada.
4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(AgInt nos
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
EREsp 1.120.356/RS,
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
24/08/2016,
29/08/2016
– destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO

IMPETRAÇÃO
DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
3/STJ.
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO.
DENEGAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
IMPUGNAÇÃO
POR
VIA
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
DESCABIMENTO
MANIFESTO.
HIPÓTESE
INADEQUADA.
RECORRIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA.
AGRAVO INTERNO. CARÁTER DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
COMINAÇÃO DE MULTA.
1. A denegação do mandado de segurança mediante julgamento
proferido originariamente por Tribunal de Justiça ou por Tribunal Regional
Federal desafia recurso ordinário, na forma do
alínea
art. 105, inciso II,
"b", da Constituição da República.
2. No entanto, quando impetrada a ação de mandado de segurança em
primeiro grau de jurisdição e instada a competência do Tribunal local
apenas por via de apelação, o acórdão respectivo desafia recurso
especial, conforme o disposto no
da Constituição da
art. 105, inciso III,
República.
3. Dessa forma, a interposição do recurso ordinário no lugar do recurso
especial constitui erro grosseiro e descaracteriza a dúvida objetiva.
Precedentes.
4. O agravo interno que se volta contra essa compreensão sedimentada
na jurisprudência e que se esteia em pretensão deduzida contra texto
expresso de lei enquadra-se como manifestamente improcedente, porque
apresenta razões sem nenhuma chance de êxito.
5. A multa aludida no
§§ 4.o e 5.o, do
não se aplica
art. 1.021,
CPC/2015,
em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas
apenas em situações que se revelam qualificadas como de manifesta
inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de
.
acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
6. Agravo interno não provido, com a condenação do agravante ao
pagamento de multa de cinco por cento sobre o valor atualizado da
causa, em razão do reconhecimento do caráter de manifesta
improcedência, a interposição de qualquer outro recurso ficando
condicionada ao depósito prévio do valor da multa.
(AgInt no RMS
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
51.042/MG,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
28/03/2017,
03/04/2017
– destaque meu).

No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Ante o exposto,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54109263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:51:59
Código de Controle do Documento: b10e9da2-35bd-4008-b29d-6543523dac18

.
É o voto
Documento eletrônico VDA54109263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 12/02/2026 14:51:59
Código de Controle do Documento: b10e9da2-35bd-4008-b29d-6543523dac18

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.176.268 / RJ
Número Registro: 2024/0388577-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50900911320224025101
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO CENTRAL DO BRASIL
RECORRIDO
: ANTONIO CARLOS DE ANDRADA TOSTES
ADVOGADOS
: ANAMARIA FONSECA E SILVA MALLET - RJ108704
MARIA ELIZABETH OLIVEIRA DA FONSECA E SILVA - RJ080605
VANESSA GONÇALVES DOS SANTOS MATTOS - RJ162287
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO CENTRAL DO BRASIL
AGRAVADO
: ANTONIO CARLOS DE ANDRADA TOSTES
ADVOGADOS : ANAMARIA FONSECA E SILVA MALLET - RJ108704
MARIA ELIZABETH OLIVEIRA DA FONSECA E SILVA - RJ080605
VANESSA GONÇALVES DOS SANTOS MATTOS - RJ162287
TERMO
Documento eletrônico VDA55099944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:40:53
Código de Controle do Documento: 63b3efc8-1cb3-4dbb-8635-b5197c93a546

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e Benedito Gonçalves
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:40:53
Código de Controle do Documento: 63b3efc8-1cb3-4dbb-8635-b5197c93a546